Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712000-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília (id. 58432950 do processo originário) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732312-23.2017.8.07.0001, promovido pelo HOSPITAL PRONTONORTE S/A, rejeitou a impugnação apresentada pela empresa executada e a intimou para que pague a quantia exequenda, acrescida de multa e honorários advocatícios, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Contra o decisum, ela opôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (id. 60587864 do processo originário). Irresignada, ela interpõe, então, o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 16039705, p. 1/27), narra que o processo de conhecimento do qual decorre a execução discutia a prestação de serviços consistentes no atendimento dos seus usuários pelo hospital no período entre 31/7/2013 e 12/3/2015. Segundo a sua narrativa, a divergência de valores relacionados aos serviços prestados foi o que motivou o ajuizamento do processo de conhecimento pelo hospital, demanda em que, embora tenha sido revel, apresentou petição autônoma, antes da sentença, suscitando as seguintes questões: a) necessidade de participação da União no feito, já que o contrato estava relacionado ao atendimento de pessoal da Aeronáutica; b) responsabilidade da União pelo pagamento da dívida; c) iliquidez do pedido, que dependeria da prestação de informações pela Aeronáutica. Prossegue, esclarecendo que os seus argumentos não foram acolhidos, nem mesmo em grau de recurso, subsistindo, assim, a condenação cujo cumprimento tramita na origem, no valor de R$ 1.184.647,85 (um milhão cento e oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). Nesse contexto, destaca ter apresentado seguro-garantia e impugnação ao cumprimento de sentença, alegando ausência de citação da União, que, segundo o seu entendimento, seria litisconsorte passivo necessário, o que o julgador singular afastou por meio da decisão agravada, por considerar a questão preclusa. Argumenta, em síntese, que seria necessário distinguir a discussão suscitada em sede de execução daquela travada na fase de conhecimento, defendendo a tese de que os ajustes contratuais de que decorre o crédito exequendo seriam interdependentes e, por envolverem a participação indissociável da União, exigiriam a formação de litisconsórcio passivo necessário unitário. Nesse sentido, destaca a existência de dois contratos diferentes, um celebrado diretamente com a União e outro com o hospital agravado: no primeiro teria se comprometido a fornecer uma rede de atendimento médico−hospitalar aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica e no segundo atuaria como mera gestora dos atendimentos prestados a estes usuários, dos quais nenhum seria “(...) cliente ou segurado do Hapvida, sendo todos – absolutamente todos – segurados pelo sistema de saúde da Aeronáutica (...)” (p. 10). Sustenta, assim, que ambos os contratos deveriam ser interpretados sistematicamente, já que, conforme a sua narrativa, o responsável financeiro pelo segundo era o próprio ente público, a quem caberia, inclusive, autorizar ou negar exames, internações e procedimentos médicos. Sublinha que “(...) uma vez realizados os atendimentos pelo Hospital, autorizados exclusivamente pela Aeronáutica, esta, na qualidade de agente responsável pela autorização, reservou-se, contratualmente, o direito de analisar a lisura da cobrança pelos atendimentos prestados, permitindo-se glosar aqueles que reputar dissonantes, ou não devidamente comprovados (...)” (p. 17). Conclui, então, que a União deveria ter sido citada, e não meramente intimada, durante o estágio cognitivo, “(...) o que não foi objeto de apreciação no processo na fase de conhecimento, mesmo sendo matéria de cognição oficiosa, do que decorre a nulidade de todo o processo, por ausência do dito litisconsorte (...)” (p. 16039705, p. 7). Pontua, além disso, que o acórdão de julgamento da apelação, proferido na fase de conhecimento, teria apreciado a questão “(...) sob enfoque equivocado, vez que se analisou apenas a impossibilidade de formação de litisconsórcio facultativo ulterior por denunciação da lide intempestiva (...)” (p. 20), quando a questão seria distinta, relativa a litisconsórcio passivo necessário. Em última análise, defende a nulidade absoluta da sentença exequenda, destacando, inclusive, que a ausência de citação de litisconsorte necessário seria vício transrescisório. Quanto ao pedido de natureza liminar, assinala que a probabilidade de provimento do recurso estaria evidenciada por meio de uma interpretação conjunta dos contratos, enquanto o perigo de dano decorreria da possibilidade de violação de sua esfera patrimonial. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para extinguir o cumprimento de sentença por nulidade do processo de conhecimento que gerou o título exequendo. Preparo (id. 16039705, p. 28/29). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a esta espécie recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do diploma processual. Na presente hipótese, a parte agravante pretende ver suspensos os efeitos da decisão recorrida sob o argumento, em suma, de que o processo de conhecimento em que proferida a sentença exequenda estaria contaminado por nulidade em razão da ausência de citação da União , que, segundo o seu entendimento, deveria ter integrado o polo passivo na condição de litisconsorte necessário. Compulsando detidamente os autos, entretanto, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da tutela diferenciada não se fazem presentes, mormente porque a tese recursal se baseia em premissa fática que já foi devidamente apreciada na fase de conhecimento, momento em que foram delineadas as consequências jurídicas dela decorrentes. De fato, ao menos num juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, verifico que, assim como em seu recurso de apelação, a empresa executada, ora agravante, defende a responsabilidade da União pelo débito sob o argumento de que, no contrato celebrado junto ao hospital exequente, ora agravado, a sua atuação estaria limitada a atos de gestão administrativa. Aliás, tendo julgado aquele recurso na qualidade de relatora, adotei a compreensão de que a ora recorrente “(...) não é mera gestora do atendimento médico-hospitalar aos usuários do sistema de saúde da Aeronáutica (SARAM - Subdiretoria de Aplicação dos Recursos para AssistênciaMédico-Hospitalar), mas sim responsável pela assistência médica complementar aos usuários do sistema de saúde da Força Aérea, conforme depreende-se do Contrato de Despesa no 23/GAP-RJ/2012 (...)” (id. 48535596, p. 8, dos autos originários). Nesse contexto, o que se denota, a partir de uma análise perfunctória, é que a empresa executada/agravante tenta renovar a mesma tese já apreciada na fase de conhecimento, adpatando-a ao rol de matérias do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença. É dizer, neste estágio processual, a exequente/agravante defende, com base na mesma premissa fática, a caracterização de nulidade do processo de conhecimento por falta de citação de litisconsorte necessário, tudo na mesma linha das teses de ilegitimidade passiva, de denunciação da lide e de incompetência da Justiça do Distrito Federal que, repita-se, defendera em sede de apelação a partir do mesmo substrato fático. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito necessária ao deferimento da liminar vindicada, o que inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e impõe, por ora, a manutenção da eficácia da decisão proferida pelo Juízo da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora